Tribunal: STF
Processo: HC 188714
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. DETRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO. TEMA NÃO DEBATIDO NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do agravo em recurso especial 1.674.318.
    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Foram apreendidos “23 (vinte e três) tabletes contendo 20,5 kg (vinte quilogramas e quinhentos gramas) da droga conhecida por maconha, bem como 01 (um) embrulho contendo 800 g (oitocentos gramas) da droga conhecida por skunk ou ‘supermaconha’”.
    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso do Ministério Público para redimensionar a pena da paciente para 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – PLEITO DE ELEVAÇÃO DA PENA-BASE – CABÍVEL A VALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL QUANTIDADE DE DROGAS - PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – ACOLHIDO – REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA RECRUDESCIDO PARA O SEMIABERTO E AFASTADA A SUBSTITUIÇÃO DE PENA - RECURSO PROVIDO. 
    I – Em relação às circunstâncias judiciais do arts. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas, é cabível a valoração das circunstâncias judiciais relativas à quantidade drogas, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF/88. 
    II – Não estando presentes, de forma cumulativa, os requisitos legais enumerados em âmbito do artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, torna-se inviável a redução de pena com base a alegação de tráfico privilegiado. 
    III – Apesar da valoração da circunstância judicial "quantidade de drogas', mas considerando o fato de a ré ser primária e o quantum de pena fixado, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, tem-se por adequado o recrudescimento do regime de cumprimento de pena fixado, para o semiaberto. 
    IV – Fica afastada a substituição de pena operada na sentença.”
    Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso especial, cujo seguimento foi negado na origem, ensejando a interposição do agravo em recurso especial, ao qual foi dado parcial provimento apenas para “reconhecer a aplicação do benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, no patamar de 1/6, redimensionando a pena da acusada para 4 anos e 7 meses de reclusão e 458 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação”.
    Sobreveio a presente impetração, na qual se aponta constrangimento ilegal consubstanciado na fixação do regime prisional semiaberto.
    Afirma que a “paciente é primária, portadora de bons antecedentes, com residência fixa, e vinha cumprindo fielmente as Medidas Cautelares que haviam sido impostas pela justiça, quando então veio a ser submetida ao cárcere em regime fechado sem a devida redução do tempo em que cumpriu em regime semiaberto, e sem a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares para que esta viesse a pagar sua dívida com a sociedade e a justiça de acordo com a lei”.
    Esclarece que “o presente remédio não é uma substituição de Revisão Criminal, o que também não é o intuito da Impetrante, haja visto que esta busca apenas sua liberdade para que se aguarde a decisão da Vara de Execuções Criminais referente a sua revisão criminal em liberdade”.
    A tese defensiva é no sentido de que “como a ré já vinha cumprindo sua pena no regime aberto, não se mostra cabível a idéia de infringi-la a um sistema mais severo”. Pontua que “em sede de revisão criminal a paciente buscará a detração do tempo que cumpriu em regime semiaberto, bem como o tempo em que ficou em regime fechado durante a instrução criminal e processo”.
    Por fim, considera que “a Paciente se enquadra em todos os requisitos legais para início e manutenção no regime semiaberto, uma vez que, não é reincidente e sua pena não é superior a oito anos (quatro anos e sete meses), o que deixa claro que o regime da paciente é por regra legal o regime semiaberto”.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “ANTE AO EXPOSTO, REQUER: 
    1. A concessão da ordem de habeas corpus, eis que, presentes de forma clara e insofismável o constrangimento ilegal em que vem sendo injustamente submetido a paciente, decorrente da ausência dos requisitos legais autorizadores da manutenção no cárcere da paciente em prisão no regime fechado, como explicitado e demonstrado acima, desvencilhando-se a ré (aqui paciente) do claustro em que se encontra, expedindo, consequentemente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, em decorrência direta da procedência da ação constitucional de habeas corpus liberatório impetrada, a fim de reconhecer o direito a prisão em regime semi-aberto, nos termos da fundamentação;
    2. A oitiva da D. Procuradoria de Justiça na condição de custos legis para que apresente parecer;
    3. A requisição de informações ao D. Exmo. Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, da 5ª Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, ora apontado como autoridade coatora;
    4. A intimação pessoal do D. Advogado que essa subscreve, para sustentação oral, a ser marcada em dia e hora por esta C. Câmara.
    Certos estejam Vossas Excelências, mormente o Insigne Ministro Relator do feito, que em assim, decidindo, estará julgando de acordo com o Direito e, sobretudo, restabelecendo, perfazendo e restaurando, desde o início, o primado da JUSTIÇA ”.
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Daí porque, em situação similar, a Primeira Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus 108.877/RS, relatora ministra Cármen Lúcia, deixou expresso que “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça”. No mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2 . O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4 . Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 165.659-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/2/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 151.473-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/8/2018)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Preenchidos os requisitos formais e impugnado o fundamento da decisão agravada, conheço do agravo. 
    Primeiramente, o Tribunal a quo, ao analisar a reprimenda inicial fixada, alterando a pena-base fixada na sentença condenatória, consignou (e-STJ fls. 228/229):
    (…)
    Em relação à pena-base, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que esta não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Precedentes: HC n. 272.126/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/3/2016, DJe 17/3/2016; REsp n. 1.383.921/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 16/6/2015, DJe 25/6/2015; HC n. 297.450/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/10/2014, DJe 29/10/2014. 
    Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes: AgRg no HC n. 526.747/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019; AgRg no REsp n. 1.448.502/SP, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe 23/10/2019; AgRg no AREsp n.1.266.433/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/10/2019, DJe 14/10/2019; AgRg no AREsp n. 1.481.573/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 4/9/2019; AgRg no AREsp n. 1.505.515/SP, de minha Relatoria, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 22/8/2019). 
    No presente caso, em atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, houve a consideração da quantidade da droga apreendida (23 tabletes contendo 20,5 kg de maconha, bem como 01 embrulho contendo 800 g da droga conhecida por skunk ou ‘supermaconha’) para fixar a pena-base, pelo delito de tráfico, 1 ano acima do mínimo legalmente previsto, o que se mostra proporcional e razoável. 
    Abaixo, os seguintes precedentes desta Corte Superior: 
    (…)
    Sabe-se que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual. 
    Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 
    No presente caso, a Corte de origem, ao concluir pela não incidência do referido benefício, consignou (e-STJ fls. 229):
    (…)
    Salienta-se, de início, que a pretensão recursal não demanda o reexame de provas, mas tão somente a revaloração jurídica dos fatos já expressamente delineados no acórdão objurgado, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Vejamos. 
    Apesar de o Tribunal a quo ter concluído que a acusada integrava organização criminosa e era dedicada à atividades de caráter criminoso, pela leitura da moldura fáticoprobatória, desenhada no próprio acórdão recorrido, conclui-se o contrário. 
    É que a Corte de origem, ao afastar a figura do tráfico privilegiado, consignou que a acusada transportava as drogas entre as cidades de Ponta Porã/MS e Costa Rica/MS, e que, para tanto, receberia a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais, integrando, ainda que brevemente, uma organização criminosa, pelo fato de que a ela foi confiada a importante função do transporte de significativa quantidade de drogas, ou seja, exercendo o papel de mula. 
    Assim, como a jurisprudência desta Corte, acompanhando o atual posicionamento do STF, entende que a simples atuação do agente como "mula", por si só, não induz à conclusão de que esse integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso, o que não ficou demonstrado pela Corte de origem, a ora acusada faz jus ao benefício do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. 
    Salienta-se que, embora o desempenho dessa função não seja suficiente para denotar que o recorrente faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez que se reveste de maior gravidade (AgRg no AgRg no AREsp 1226446/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019). 
    Dessa forma, aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 deve ser realizada na fração de 1/6, uma vez que a envolvida exerceu o papel de "mula", tendo conhecimento de estar a serviço do crime organizado para o tráfico, além do fato que receberia, em troca pelo transporte da substância, a quantia de R$ 4.000,00. 
    Nessa linha, os seguintes julgados: 
    (…)
    Assim, aplicado o benefício do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar de 1/6, e mantidos os critérios estabelecidos na origem, fica a pena para o crime de trafico de drogas estabelecida em 4 anos e 7 meses de reclusão e 458 dias-multa. 
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada às e-STJ fls. 320/321, e, com fundamento no art. 932, inciso VIII, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea "c", parte final, do RISTJ e Súmula 568/STJ, conheço do agravo para dar provimento parcial ao recurso especial, para reconhecer a aplicação do benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, no patamar de 1/6, redimensionando a pena da acusada para 4 anos e 7 meses de reclusão e 458 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação”.
    In casu, no que tange à alegação referente à detração penal, verifico que o Tribunal a quo não se pronunciou sobre o tema. 
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da matéria do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em ‘habeas corpus’, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir ‘per saltum’, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes”. (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Noutro giro, a despeito do pleito defensivo no sentido de que “a Paciente se enquadra em todos os requisitos legais para início e manutenção no regime semiaberto”, verifico que o Tribunal a quo manteve o regime inicial semiaberto fixado em sede de apelação.
    Com efeito, o Tribunal de origem assim se manifestou no tocante ao regime prisional da paciente, in verbis:
    “Apesar da valoração da circunstância judicial ‘quantidade de drogas', mas considerando o fato de a ré ser primária e o quantum de pena fixado, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, tem-se por adequado o recrudescimento do regime de cumprimento de pena fixado, para o semiaberto”.
    Outrossim, na decisão do agravo em recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça, limitou-se a reconhecer a aplicação do benefício do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, no patamar de 1/6, redimensionando a pena da acusada para 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, sendo mantidos os demais termos da condenação.
    Destarte, consoante se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, não houve a alegada fixação de regime prisional fechado. Assim, resta prejudicado o pedido de fixação do regime inicial semiaberto.
    Por fim, diante do trânsito em julgado da decisão impugnada em 26/05/2020, vale destacar que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que é inviável a utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal. 2. É possível que o juiz fixe o regime inicial fechado e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. (HC 119515, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 12.5077-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 4/3/2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente